Tribunal: TJMT
Processo: 1088275-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088275-82.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: JOSE BATISTA FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM FATURA DE ENERGIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU DE ANULABILIDADE DO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de débito relacionado ao parcelamento denominado "VOLTZ", condenou à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 7.350,22), com atualização e juros legais, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte recorrente sustentou a existência de relação contratual válida, pleiteando a improcedência total da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada nas faturas de energia da parte autora decorreu de contratação válida e regular do serviço “VOLTZ”; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a restituição em dobro dos valores pagos e para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência da relação contratual entre as partes é demonstrada por meio de gravação de áudio apresentada pela parte requerida, a qual confirma a adesão ao parcelamento "VOLTZ", contendo a manifestação inequívoca da parte autora quanto aos termos do contrato, inclusive com validação de dados pessoais e endereço.
4. A parte autora não impugna a autenticidade da gravação apresentada e não comprova ter sido vítima de fraude ou vício de consentimento, tampouco junta boletim de ocorrência ou qualquer outro elemento de prova que sustente a alegação de desconhecimento da contratação.
5. Configurado o exercício regular de direito na cobrança realizada, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não se verifica ilicitude apta a ensejar restituição em dobro ou a configuração de dano moral indenizável.
6. O precedente citado pela Turma Recursal reitera a suficiência da prova por gravação de áudio em casos de contratação por telefone, bem como a exigência de impugnação tempestiva e de demonstração efetiva de hipossuficiência ou nulidade contratual, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: " 1. A juntada de gravação de áudio contendo a confirmação inequívoca da contratação pelo consumidor comprova a existência de relação jurídica e afasta a alegação de cobrança indevida. 2. A ausência de impugnação à gravação e de prova de vício de consentimento ou fraude inviabiliza a restituição de valores e a condenação por danos morais. 3. Não há ato ilícito quando a cobrança se dá no exercício regular de direito decorrente de contrato válido."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 188, I; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1004617-53.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 20.09.2022, DJE 21.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088275-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 622.133.851-49 (RECORRIDO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025